Tribunal: TJDFT
Processo: 0725089-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por INFRASOLO ENGENHERIA DE SOLOS E INFRAESTRUTURAS LTDA – EPP em face de decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0039265-49.2014.8.07.0001, proposto em desfavor de RESIDENCIAL ITÁLIA S.A. E OUTROS, indeferiu o pedido de análise presencial dos livros nos quais foi registrada a alienação de ações por parte da executada Suporte Incorporadora LTDA. Em suas razões recursais, narra que foi pleiteada na origem a penhora de cotas sociais da Sociedade Luziânia Shopping S.A. pertencentes à executada Suporte Incorporadora S.A.. Esclarece que foi apresentada documentação comunicando a alienação das cotas em 2014. Afirma ser necessária a verificação presencial dos livros para verificar a integridade da alienação. Ressalta a possibilidade de propositura de incidente de falsidade. Busca, liminarmente, seja determinada a manutenção da penhora das cotas até o exame físico dos documentos. Por intermédio do despacho de id 18021722, determinou-se a juntada de documentos obrigatórios e a comprovação do recolhimento das custas. Em resposta, a parte juntou a petição e documentos de id 18363366 e seguintes. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – NCPC. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, NCPC. O interesse processual, previsto no artigo 17 do novo Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38). Uma das facetas do interesse processual consiste na averiguação da utilidade da medida pretendida. Na hipótese sob exame, não se vislumbra a utilidade do pedido, uma vez que eventual acesso aos livros e verificação de hipotética irregularidade exigirá a propositura de demanda autônoma para o reconhecimento da fraude contra credores. O acesso aos livros não impedirá a desconstituição da constrição nessa fase de cumprimento de sentença. É em feito próprio que se viabilizará, na instrução probatória, ou mesmo por meio da produção antecipada de provas, o acesso presencial aos livros que pretende analisar. Além disso, é importante reiterar a ressalva realizada pelo juízo singular no sentido de que não há indícios aparentes de nulidade do negócio jurídico, uma vez que “conforme se verifica dos documentos de ID 63072816 - Pág. 1/2, a executada efetuou a transferência das ações que possuía em 02/09/2014, antes do ajuizamento da fase de conhecimento do presente feito, que se deu em 16/10/2014” (grifou-se). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela em liminar. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator